Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-41.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-41.2019.8.14.0032

APELANTE: DHOUSES SOUZA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM POLICIAL DESPROPORCIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entendo que o uso de algemas, evidenciado por imagens contidas nos autos não se mostrou justificado, uma vez que não ficou caracterizada, quando da ação policial, resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia nos termos da Súmula Vinculante n. 11 que excepciona as hipóteses de sua utilização;

2.
De mais a mais, a ação descrita, além de ter se dado de forma desproporcional, com o uso indevido de algemas, foi realizada diante de pessoas que transitavam no local da abordagem, que presenciaram a ação policial. É o que se observa das fotos e conversas de wathsapp contidas nos autos, em clara exposição do autor e ofensa ao princípio da presunção de inocência.

3. Por isso, feitas as considerações acima, sobretudo, demonstrado o erro na ação policial, uma vez que o produto suspeito se tratava de instrumento de material de trabalho do recorrido, o uso de algemas ao arrepio da Súmula Vinculante n. 11 do STF e consequente liberação do autor após esclarecimentos junto à autoridade policial, entendo que a ação policial se deu ao arrepio da lei, por isso, agiu com acerto o Juízo singular ao julgar procedente a demanda.

4. No que se refere ao quantum indenizatório, vejo que o montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais se revela proporcional, sobretudo, ao se considerar a repercussão local dos fatos sendo de conhecimento público que a publicação dessas notícias, não poucas vezes, causa notório prejuízo à imagem dos envolvidos, mesmo que depois fique provada sua inocência ou equívoco na ação policial.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face da fazenda pública estadual por
DHOUSES SOUZA DE SOUZA
.

Em síntese, narra a exordial que em 21/05/2016, as 23:45h, a polícia civil, por meio de seus agentes, acusou injustamente o Autor e seu cunhado por tráfico de drogas em razão do porte de um pacote de “substância suspeita”, detendo-o na hidroviária e algemando-o logo após o recebimento da encomenda suspeita no B/M VIAGEIRO.

Relatou que em decorrência da sua atividade de ourives necessitava adquirir sal com reforço de potássio para banhar e limpar joias, sendo essa substância a considerada como suspeita. Argumentou que os policiais agiram de maneira truculenta e despreparada, com reação desproporcional para uma atividade suspeita.

Informou que ao chegarem na delegacia foi constatado o equívoco e ambos foram liberados. Acrescentou que a prisão foi amplamente divulgada nas redes sociais, como WhatsApp, com a exposição do seu rosto e com a imputação de um crime que não praticou. Diante disso, pugnou pela reparação pelos danos morais sofridos decorrentes da injusta acusação.

O Estado do Pará apresentou contestação requerendo a improcedência da ação.

O Juízo a quo prolatou a sentença (Num. 4652796 - Pág. 1/5) julgando procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pelo Autor, na quantia de R$-15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação discorrendo o seguinte: estrito cumprimento do dever legal pelos agentes de segurança pública; inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado; culpa exclusiva de terceiros; aplicação princípio da razoabilidade.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnado pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso por entender que o recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Primeiramente, destaco o parecer ministerial, no sentido de opinar pelo não conhecimento do recurso, uma vez que não seria capaz de infirmar a razão de decidir adotado na sentença, limitando-se a reproduzir os fundamentos utilizados na peça contestatória, ofendendo o princípio da dialeticidade.

No caso em exame, é possível observar que o Juízo
a quo,
ao proferir a sentença recorrida, entendeu caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, tendo como argumento central a existência de fotografias que demonstrariam que o autor teria sido conduzido algemado à DEPOL. Além disso, fez referência à ampla divulgação do fato na rede mundial de computadores, expondo o apelado a uma condição de criminoso.

Já em seu recurso de apelação, além de sustentar a ausência dos requisitos que ensejariam o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, questão abordada pela sentença, o recorrente aduz de forma taxativa que, no que tange à exposição do apelado na rede mundial de computadores, não há como conter terceiros, que estejam em local público, de registrar fatos que possam presenciar, não podendo, a fazenda pública, ser responsabilizada por isso.

Desse modo, mesmo que de forma suscinta, entendo que o recorrente impugnou os fundamentos da sentença.

Assim, em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), deixo de acolher o parecer ministerial que opinou pelo não conhecimento do recurso.

DO MÉRITO RECURSAL.

Dito isso, no caso dos autos em questão é possível observar fotos da ação realizada pelos agentes de segurança em que se observa o autor e uma terceira pessoa deitadas no chão e algemadas. Além disso, foram colacionados aos autos diversos diálogos em grupos de wathsapp com imagens de ação policial, bem como sobre as imputações que teriam disso feitas ao autor/apelado.

Pois bem, vejamos o que afirma a legislação sobre o tema:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa “in _legendo”) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa “in vigilando”).
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo – 11ª edição – Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. – 2.004 – p. 452/454).

Nesse cenário, entendo que o uso de algemas, evidenciado por imagens contidas nos autos não se mostrou justificado, uma vez que não ficou caracterizada, quando da ação policial, resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia nos termos da Súmula Vinculante n. 11 que excepciona as hipóteses de sua utilização, conforme transcrição a seguir:

“
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros
, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere,
sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

De mais a mais, a ação descrita, além de ter se dado de forma desproporcional, com o uso indevido de algemas, foi realizada diante de pessoas que transitavam no local da abordagem, que presenciaram a ação policial. É o que se observa das fotos e conversas de wathsapp contidas nos autos, em clara exposição do autor e ofensa ao princípio da presunção de inocência.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM POLICIAL DESPROPORCIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. CASAL QUE FOI ABORDADO POR EQUIPE POLICIAL ESPECIALIZADA EM FRENTE A AGÊNCIA BANCÁRIA. ABORDAGEM OSTENSIVA, COM USO DE ALGEMAS, E SEM JUSTIFICATIVA OU MOTIVAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N.º 11/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88. ATO COMISSIVO. 1) ALEGAÇÃO DO ESTADO
ACERCA DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS AUTORES TENHAM INFERIDO PARA A ABORDAGEM TER OCORRIDO DE FORMA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ILÍCITOS, COMO ARMAS, OU DE REAÇÃO DOS AUTORES A ABORDAGEM
. 2) RECURSO DOS AUTORES EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 2ª C.Cível - 0005847-22.2014.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Mauricio Ferreira - J. 04.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00058472220148160179 PR 0005847-22.2014.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2020).
”

“
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 37, § 6º DA CF/88. PRISÃO ILEGAL. AGIR ILÍCITOS DOS AGENTES POLICIAIS. SITUAÇÃO VEEXATÓRIA E QUE VIOLA A DIGNIDADE DE DEMANDANTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007447873 RS, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 30/07/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/08/2019)
”

Por isso, feitas as considerações acima, sobretudo, demonstrado o erro na ação policial, uma vez que o produto suspeito se tratava de instrumento de material de trabalho do recorrido, o uso de algemas ao arrepio da Súmula Vinculante n. 11 do STF e consequente liberação do autor após esclarecimentos junto à autoridade policial, entendo que a ação policial se deu ao arrepio da lei, por isso, agiu com acerto o Juízo singular ao julgar procedente a demanda.

No que se refere ao quantum indenizatório, vejo que o montante de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais se revela proporcional, sobretudo, ao se considerar a repercussão local dos fatos sendo de conhecimento público que a publicação dessas notícias, não poucas vezes, causa notório prejuízo à imagem dos envolvidos, mesmo que depois fique provada sua inocência ou equívoco na ação policial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível
,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021